Tribunal: TJSP
Processo: 2017288-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação Declaratória de Inexistência de débito. Decisão que deferiu a produção de prova pericial e determinou, com a inversão do ônus da prova, que o depósito dos honorários do perito fosse realizado pela ré, ora agravante. Inconformismo. Aplicação da inversão do ônus da prova que não serve para definir a responsabilidade pelo custeio da produção da prova pericial requerida

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação Declaratória de Inexistência de débito. Decisão que deferiu a produção de prova pericial e determinou, com a inversão do ônus da prova, que o depósito dos honorários do perito fosse realizado pela ré, ora agravante. Inconformismo. Aplicação da inversão do ônus da prova que não serve para definir a responsabilidade pelo custeio da produção da prova pericial requerida pelo consumidor. Artigo 95, "caput", do CPC. Prova requerida somente pela autora, beneficiária da justiça gratuita. Ônus do pagamento que fica a seu encargo, observada a gratuidade de justiça concedida. Perícia que, em tese, deve ser custeada com recursos de fundo próprio. Inteligência do art. 95 e §3o do CPC. Divergência que se resolveria à luz da norma discutida, se admitido possível ao intérprete abstrair a peculiaridade da perícia a ser realizada. Arguição de falso na assinatura aposta em contrato trazido pela ré. Inteligência do "caput" e inciso II do artigo 429 do CPC. Recurso provido, mas com a observação de que a divergência tem solução em outra norma que impõe à agravante o ônus probatório, sob risco das consequências de não se desincumbir com a sua realização.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239226
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2017288-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Caconde, em que é agravante LUIZACRED
S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é agravada
ALINE APARECIDA DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017288-29.2020.8.26.0000 -Voto no 17.854
2
Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2017288-29.2020.8.26.0000
Comarca: Vara Única Caconde
Agravante: Luizacred S.A. Sociedade dede Crédito, Financiamento e
Investimento
Agravada: Aline Aparecida de Almeida
Voto no 17.854
Agravo de Instrumento. Ação Declaratória de Inexistência de
débito. Decisão que deferiu a produção de prova pericial e
determinou, com a inversão do ônus da prova, que o depósito dos
honorários do perito fosse realizado pela ré, ora agravante.
Inconformismo. Aplicação da inversão do ônus da prova que não
serve para definir a responsabilidade pelo custeio da produção da
prova pericial requerida pelo consumidor. Artigo 95, “caput”, do
CPC. Prova requerida somente pela autora, beneficiária da justiça
gratuita. Ônus do pagamento que fica a seu encargo, observada a
gratuidade de justiça concedida. Perícia que, em tese, deve ser
custeada com recursos de fundo próprio. Inteligência do art. 95 e
§3o do CPC. Divergência que se resolveria à luz da norma
discutida, se admitido possível ao intérprete abstrair a
peculiaridade da perícia a ser realizada. Arguição de falso na
assinatura aposta em contrato trazido pela ré. Inteligência do
“caput” e inciso II do artigo 429 do CPC. Recurso provido, mas
com a observação de que a divergência tem solução em outra
norma que impõe à agravante o ônus probatório, sob risco das
consequências de não se desincumbir com a sua realização.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por Luizacred S.A. Sociedade dede Crédito, Financiamento e
Investimento contra a agravada Aline Aparecida de Almeida, extraído
dos autos de ação declaratória de inexistência de débitos c.c.
Indenização, em face de decisão que determinou a realização de
prova pericial grafotécnica, tendo a ré como responsável pelo custeio,
visto que se se trata de evidente relação de consumo e, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017288-29.2020.8.26.0000 -Voto no 17.854
3
do inciso VIII do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor, é
direito básico do consumidor a facilitação de sua defesa, inclusive,
com a inversão do ônus da prova (fls. 225 e 238).
A agravante se insurge. Aduz, em resumo, que
por obediência estrita ao ordenamento jurídico pátrio, o ônus do
pagamento da perícia deve ser arcado pela parte que pleiteia a prova.
Afirma que, no caso, foi a parte agravada quem
suscitou a falsidade na assinatura e pleiteou a prova, assim, cabe a
ela arcar com os honorários periciais e diante da impossibilidade, que
o Estado arque com as despesas
Requer a concessão do efeito suspensivo e, no
mérito, pugna pelo provimento do presente recurso, com a reforma da
decisão agravada para que os honorários periciais sejam arcados em
sua totalidade pela agravada, ou pelo próprio Estado, nos termos do
artigo 95 do CPC, haja vista que o ônus da prova é da parte autora
agravada (fls. 01/07).
O recurso foi recebido inicialmente pelo Dr.
Lavínio Donizetti Paschoalão, com deferimento do pedido de efeito
suspensivo (fls. 242/243).
A agravada não apresentou contraminuta (fl.
246).
Os presentes autos vieram conclusos a este
Relator, em 26/03/2020, em razão da substituição ao Exmo Des.
Sérgio Shimura.
É o relatório.
O presente recurso volta-se contra a imposição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017288-29.2020.8.26.0000 -Voto no 17.854
4
dos encargos de antecipação de despesa da prova pericial à ré, ora
agravante.
Seus questionamentos estão relacionados
quanto aos efeitos da inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6o,
inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, para lhe impor a
antecipação da despesa para a realização de prova pericial.
Feitas as considerações acima, de rigor
entender que, em relação ao ônus da prova, há, no caso concreto, a
incidência do artigo 373 do novo Código.
E, neste plano, forçoso o entendimento de que
a postulação pela produção de prova foi expressa pela agravada,
após a apresentação do contrato pela ré, conforme demonstra a
petição copiada a fls. 213/223.
No entanto, por ser de consumo a relação
estabelecida entre as partes, houve por bem o juízo, por força da
inversão do ônus da prova, transferir à ré o dever de antecipar os
custos da prova pericial.
Inconformada, a ré se insurge.
E, respeitado o entendimento do douto juízo a
quo, sem razão, ao menos sob o plano de como utilizado o
fundamento da inversão do ônus da prova para transferir o encargo da
antecipação da despesa a ela agravante.
Como se sabe, a inversão do ônus da prova,
prevista no inciso VIII do artigo 6o do CDC, se dá ao critério do Juízo
quando
configurada
a
verossimilhança
da
alegação
ou
hipossuficiência da parte, não serve para definir a responsabilidade
pelo custeio da produção da prova pericial. (REsp 781446/RN; Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017288-29.2020.8.26.0000 -Voto no 17.854
5
Min. Sidnei Beneti; AgRg no AREsp no 246.375/PR, Rel. Min. Luís
Felipe Salomão).
Esse é o entendimento também deste E.
Tribunal de Justiça:
“Prova pericial. Inversão do ônus da prova.
Regra de julgamento, não de instrução. Honorários. Aplicação do
artigo 33 do CPC. I. A relação entre as partes é regida pelo Código de
Defesa do Consumidor, mas a inversão do ônus da prova é regra de
julgamento, não de instrução. II. Os honorários periciais, segundo o
artigo 33 do Código de Processo Civil, é de responsabilidade do
agravado, o qual requereu a produção da prova técnica. Recurso
provido”. (Agravo de Instrumento no 0127328-93.2012.8.26.0000, Rel.
Des. Andrade Marques, j. em 27/09/2012).
Dispõe o artigo 95 do CPC que “Cada parte
adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado,
sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia
ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida
por ambas as partes”.
Assim sendo, muito embora a ré, ora
agravante, possua maior suporte técnico e financeiro que a agravada,
nos termos da nova regra processual acima, não está obrigada a
custear as despesas da produção da prova pericial.
Então, se é que se permita ao intérprete
abstrair que está em questão perícia grafotécnica requerida pela
autora para apurar falsidade de sua assinatura, e determinada
pelo juízo a quo na decisão agravada, em princípio, e sob o prisma
da construção divergente em torno da regra referida acima, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017288-29.2020.8.26.0000 -Voto no 17.854
6
versada fosse matéria distinta a dos autos, o ônus de prover a
antecipação da despesa da perícia caberia reconhecer ser da
autora.
E em tal caso, versando pagamento de perícia
por beneficiário da gratuidade da justiça, nos termos do §3o do mesmo
dispositivo legal, ela poderá ser “custeada com recursos alocados no
orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder
Judiciário ou por órgão público conveniado; ou paga com recursos
alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no
caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será
fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua
omissão, do Conselho Nacional de Justiça”.
Nesse sentido, a jurisprudência firmada neste
E. Tribunal de Justiça:
“Agravo de Instrumento. Honorários Periciais.
Autor beneficiário da justiça gratuita. Decisão que determinou a
realização de prova pericial para verificação de insalubridade. Ônus
carreado ao Autor. Pagamento dos honorários que cabe à parte
autora, bem como, a ré, em respeito ao disposto no art. 95 do CPC
(vigente). Contudo, sendo o autor beneficiário da justiça gratuita, não
lhe pode ser imposto o ônus de produção da prova pericial. A perícia,
nesse caso, será realizada pelo perito nomeado, que será
remunerado por rateio entre o Fundo de Assistência Judiciária (FAJ),
tendo em vista o beneficio da gratuidade judiciária do autor
(respeitando a proporcionalidade da tabela de honorários vigente) e o
Município de Ilha Solteira. Recurso provido”. (Agravo de Instrumento
no 2078885-38.2016.8.26.0000; E. 11a Câmara de Direito Público; rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017288-29.2020.8.26.0000 -Voto no 17.854
7
Des. Marcelo L Theodósio, j. em 17/05/2016).
Todavia, na peculiaridade dos autos, onde a
questão divergente está centrada na afirmação da autora de que o
contrato juntado pela ré contempla assinatura que nega ser sua, e
portanto, falsa, independente de reconhecer razão à agravante no
fundamento utilizado pelo juízo “a quo”, o da inversão do ônus
probatório para lhe impor a antecipação da despesa da perícia, o
fato é o de estar (ressalva que já lancei acima) imbricada com a
questão do falso na assinatura outra norma processual pela qual já
passava a ser da sua esfera o ônus probatório.
Confira-se:
Dita o artigo 429, II, do CPC, “Incumbe o ônus
da prova quando: I-....II- se tratar de impugnação da autenticidade à
parte que produzir o documento”.
E sob esta ótica obrigacional, que cerca o
efetivo ônus para quem trouxe o contrato para os autos, o agora
resistir à realização da perícia e responder por ela, com sua
consciência despertada para a norma processual correta que lhe
atribui o encargo, significa submeter-se à consequência de se
reconhecer o falso.
Ante o exposto, por meu voto, dá-se provimento
ao recurso, mas com a observação de que a divergência tem
solução em outra norma que impõe o ônus probatório à ré.
Hélio Nogueira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017288-29.2020.8.26.0000 -Voto no 17.854
8
Relator